Tribunal: TJSP
Processo: 2264042-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2264042-45.2020.8.26.0000, da Comarca de
São
Paulo,
em
que
é
agravante
EXCLUSIV
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e é
agravado CONDOMINIO JARDIM SUL OFFICE TOWER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2264042-45.2020.8.26.0000 –Crs 191220e
2
Voto no 43.962
Agravo de instrumento no 2264042-45.2020.8.26.0000
Processos originários no 0028268-05.2016.8.26.0002 e no
0074085-97.2013.8.26.0002
1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Agravante: Exclusiv Administração e Participação Ltda.
Agravado: Condomínio Jardim Sul Office Tower
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando a nulidade apontada
pela devedora, que não se legitima a
defender eventual interesse de terceiros,
mantêm-se a rejeição da arguição e a
ampliação da penhora.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fl. 178 dos autos originários) que, na fase do cumprimento
de sentença homologatória de acordo em demanda por
quotas de despesas condominiais, “deferiu a ampliação da
penhora” e rejeitou sua impugnação e sua arguição de
nulidade, em que insiste. Argumenta com a falta de
intimação dos “credores preferenciais” favorecidos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2264042-45.2020.8.26.0000 –Crs 191220e
3
anteriores penhoras e indisponibilidade do bem e nega o
ônus, transferido a ela, de cientificar a Fazenda Nacional.
Acrescenta que a “continuidade do leilão” “restará
inexitosa”.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 25) e vieram preparo (fls. 15/16) e
resposta (fls. 28/34).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial
deste agravo, incumbe à devedora comunicar à Receita
Federal que houve “oneração” do imóvel que “passou a
integrar o termo de arrolamento de bens e direitos do sujeito
passivo” matrícula no 307.405 - Av. 5 (fls. 181/184 dos
autos originários).
Ela não se legitima, à evidência, a
defender eventual interesse de terceiros e concurso de
credores ficou com acerto relegado para exame em
“momento oportuno”.
Assim, não há nulidade e se admitia a
ampliação da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2264042-45.2020.8.26.0000 –Crs 191220e
4
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator